Tribunal: TJPA
Processo: 0004675-28.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004675-28.2018.8.14.0028

APELANTE: CAMILA SILVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.INCABIVEL. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO.

1.

Quanto ao pedido de absolvição do delito de
tráfico
de drogas, este torna-se inviável com base nas
provas
dos autos, no depoimento dos policiais e na quantidade e natureza da droga apreendida.

2.

RECURSO CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DENEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE
CAMILA SILVEIRA DA SILVA
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004675-28.2018.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:

1° VARA CRIMINAL DA CORMARCA DE MARABA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES:
CAMILA SILVEIRA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DES. EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Camila Silveira da Silva, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, por violação ao disposto no artigo 33 e 40, III ambos da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Narra a exordial acusatória:

Desse modo, conforme o acima narrado, os elementos de prova constantes dos autos estão a indicar que a denunciada praticou os delitos previstos no artigo 33, 40, III da Lei n° 11.343/2006 de maneira repetitiva.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo total provimento devendo ser mantida a denúncia para condenar a acusada
Camila Silveira da Silva
pelo delito tipificado no artigo 33 e 40, III da Lei nº 11.343/2006.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa da ré
Camila Silveira da silva,
interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões, respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol da recorrente Camila Silveira da Silva, a defesa pleiteia:

1.Requer que a apelante seja absolvida, com fulcro no 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério público Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pela recorrente

Camila Silveira da Silva,
devendo ser mantida em sua integridade a sentença vergastada.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1.ABSOLVIÇAO, PELA INSUFICIENCIA DE PROVA.

O mérito recursal cinge-se em questionar a insuficiência nas provas da autoria delitiva, pleiteando assim absolvição da apelante. Para tanto, argumenta que o arcabouço probatório é frágil no sentido de que, não extrai a certeza de que a apelante fornecia droga a terceiro.

O MM. Juízo
a quo
transcreveu o interrogatório da apelante:

Nesse diapasão, destaco que a apelante não negou a autoria delitiva, onde relata que estaria transportando os entorpecentes para Diego Sousa Silva que estava detido na casa penal. Temos assim a evidência da materialidade comprovada através do auto de apresentação, bem como laudo de constatação provisório corroborado pelo definitivo, denotando a apreensão de 115 (cento e quinze) gramas de maconha.

Nessa perspectiva, segue os depoimentos dos policiais:

Nesse ponto, consigno que os depoimentos dos policiais que efetuaram apreensão dos entorpecentes são essenciais para o deslinde da autoria delitiva ora em tela.

A jurisprudência já firmou entendimento segundo o qual os depoimentos prestados por Policiais, quando suas declarações forem coerentes, merecem acolhimento, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...)
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.934.729 - SP (2021/0234241-2), MINISTRO OLINDO MENEZES, julgado em 08/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação
. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos
. (TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)

A apelante não trouxe aos autos provas razoáveis para dar credibilidade ao seu argumento,
haja vista que as alegações defensivas são frágeis e não encontram qualquer amparo nos autos, devendo ser mantida tal condenação nos termos do art. 33 e 40, III, da lei 11.343/06.

Diante disso,
a autoria ficou demonstrada nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
em face da acusada Camila Silveira da Silva, nos termos da fundamentação.

É o com voto.

Belém, .... de ................... de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023